Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Em Petição de nº. 109.656/2024, o Poder Executivo apresentou manifestação acerca dos itens “14.1”, “14.2”, “14.3”, “15. I” e “15. II, b” da decisão prolatada por esta Relatoria na Audiência de Conciliação ocorrida em 01/08/2024, e requereu, quanto à determinação constante no item “15. II, a” da referida decisão, “a excepcional dilação de prazo por 48 horas, sem prejuízo de complementação imediata desta petição tão logo o referido Relatório Técnico seja disponibilizado pela equipe responsável por sua elaboração” (e-doc. 619, fl. 33). 
    2. Em face dos argumentos apresentados e dos documentos juntados aos autos, DECIDO. 

I - PERSISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE MÉRITO NA ADPF 

3.	A partir da manifestação apresentada pela Advocacia Geral da União (e-doc. 619), verifico que remanescem obstáculos ao integral cumprimento da decisão de mérito na presente ADPF, conforme demonstram, por exemplo, os seguintes trechos: 

Trechos referentes às “emendas de relator” (RP 9): 
“23. Relativamente às despesas que já haviam sido pagas por meio de convênios ou contratos de repasse com beneficiários específicos indicados, a identidade do parlamentar patrocinador da emenda RP 9 deve ser disponibilizada pelo Congresso Nacional. 
... 
43. Para as outras modalidades de emendas parlamentares a indicação ocorria por meio de Ofício (até 2020) e acesso ao sistema (a partir de 2021), nesse caso pelo Ambiente Parlamentar, da seguinte forma: 
... 
Pelo Relator Geral do Orçamento - para o caso de emenda de relator. As indicações das emendas do relator eram feitas pelo deputado ou senador, escolhido para produzir o parecer final sobre o Orçamento. Formalizadas por meio de Ofícios encaminhados ao Ministério da Saúde sem a indicação dos parlamentares solicitantes, que fica sob responsabilidade da Câmara dos Deputados (RP9).
... 
46. Nesse cenário, levando em consideração as informações cadastradas nos sistemas descritos anteriormente e as características das emendas neles cadastradas, o Ministério da Saúde não possui informações acerca da autoria da emenda quando esta não corresponde ao responsável pelo cadastramento das propostas na aplicação ‘Ambiente Parlamentar’.”

  Trecho referentes às “emendas de comissão” (RP 8): 
“65. As informações relativas às emendas de comissão são disponibilizadas pelo Governo Federal através do Portal da Transparência e do Transferegov.br e podem ser visualizadas com ampla transparência e detalhamento de dados, nos mesmos moldes descritos acima para as emendas de relator (RP 9). Esses portais não informam, contudo, o nome do congressista que patrocina a indicação a cada beneficiário específico, mas atribuem, genericamente, a autoria da emenda RP 8 a tal ou qual comissão parlamentar.”

4.	Sobre o ponto, REITERO que o início e/ou continuidade da execução das referidas emendas (RP 8 e RP 9), inclusive quanto aos “restos a pagar” (RAP), dependem do integral cumprimento da decisão de mérito na presente ação no que se refere à transparência e à rastreabilidade dos recursos públicos ( art. 163-A da Constituição). 

II - 1º RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO REFERENTE AO ITEM “15. II, B” DA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

5.	No item “15. II, b” da decisão proferida em Audiência de Conciliação, determinei que:  	

“15, II) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, a Controladoria-Geral da União (CGU): 
...
B) realize análise de risco e eficiência sobre as emendas RP 8 ("emendas de comissão”) em execução ou executadas em 2024.”

6.	O 1º relatório técnico apresentado pela CGU foi juntado aos autos em 02/09/2024, dentro do prazo fixado. 
7.	Em consonância com o art. 10 do CPC, INTIMEM-SE a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o partido autor (PSOL) e os amici curiae admitidos no feito, a fim de que se se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o relatório apresentado (e-doc. 625). Em seguida, abra-se vista à PGR, por igual prazo. 

III - DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM “15. II, A” DA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

8.	Quanto à determinação constante no item “15. II, a” da referida decisão, o Poder Executivo requer “a excepcional dilação de prazo por 48 horas, sem prejuízo de complementação imediata desta petição tão logo o referido Relatório Técnico seja disponibilizado pela equipe responsável por sua elaboração” (e-doc. 619, fl. 33). 
	No item “15. II, a” determinei que: 

“15.II) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta data, a Controladoria-Geral da União (CGU): 
a) apresente prova técnica (art. 139, inc. IV c/c art. 464, § 2º, ambos do CPC) consistente em análise, a título demonstrativo, dos dados referentes aos 10 (dez) Municípios mais beneficiados por emendas parlamentares/nº. de habitantes, nos anos de 2020 a 2023 (ano a ano), segundo o Portal Siga Brasil - Painel Emendas (ou outra base de dados disponível), elucidando as seguintes questões: a) qual indicador orçamentário utilizado (tipo de emenda/rubrica) e em quais anos (considerando o período de 2020 a 2023, ano a ano)?; b) qual tramitação tais emendas tiveram no âmbito dos Poderes Executivos Federal e Municipal?; c) quais os estágios das obras ou ações para as quais foram destinadas?; d) quais os procedimentos ou regras de rastreabilidade, comparabilidade e publicidade usados em cada um dos Municípios?” (e-doc. 476, fls. 17-18) 

9.	Argumenta que a tarefa está em fase de consolidação final de dados pela área técnica da CGU, e descreve as etapas de realização da prova técnica percorridas até o momento, a saber “1. seleção dos dez municípios que, no período de 2020 a 2023, receberam maior volume de emendas parlamentares (somando valor total das emendas de comissão e de relator) por habitante; 2. demandas, aos Ministérios, de informações sobre sua participação na tramitação e no processamento das emendas; 3. demandas de informações aos Municípios; e 4. envio de equipes para visitas aos Municípios e inspeções físicas” (e-doc. 619, fl. 30).
10.	Observo que a CGU tem se mostrado diligente, até o presente, no cumprimento das determinações deste Supremo Tribunal para a erradicação de práticas associadas ao designado “orçamento secreto”, com a apresentação de detalhado Relatório de análise de risco e eficiência sobre as emendas RP 8 ("emendas de comissão”) em execução ou executadas em 2024 (e-doc. 625, em cumprimento ao item “15. II, b” da decisão em Audiência de Conciliação) e resposta aos quesitos formulados em Audiência (e-doc. 619, em cumprimento aos itens “14.1”, “14.2”, “14.3” e “15. I” da decisão em Audiência de Conciliação). 
11.	Nesse contexto, não vislumbro na dilação do prazo estritamente pelo período de 72 (setenta e duas) horas qualquer prejuízo à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição), bem como ao controle da execução da decisão de mérito prolatada na presente ADPF. 
12.	Ante o exposto, além do que consta no item 7 acima, DETERMINO a prorrogação excepcional do prazo constante no item “15. II, a” da decisão prolatada em Audiência de Conciliação (e-doc. 476) por mais 72 (setenta e duas) horas para a apresentação integral da prova técnica requerida.  


Publique-se.
Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente